Tribunal: TJMT
Processo: 1004911-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004911-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), AGROGENEAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 30.531.227/0001-24 (AGRAVANTE), INTEGRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.550.721/0001-78 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (PROCURADOR), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (PROCURADOR), ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96 (AGRAVADO), AGROGENEAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 30.531.227/0001-24 (AGRAVADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (EMBARGANTE), INTEGRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.550.721/0001-78 (AGRAVANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (EMBARGANTE), ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96 (AGRAVANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), INTEGRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.550.721/0001-78 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), AGROGENEAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 30.531.227/0001-24 (AGRAVANTE), ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96 (AGRAVANTE), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SEQUESTRO DE GRÃOS DE SOJA – PRODUTO DE SOJA VINCULADO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 8.929/1994 – PRETENDIDA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do artigo 18 da Lei 8.929/1994, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente devedor, de modo que o produto de soja objeto da constrição não pode ser penhorado.

A probabilidade do direito da Agravante consubstancia-se no fato de que o produto de sequestro promovido na Carta Precatória, oriunda da Ação de Execução, está vinculado à CPR emitida em favor da Agravante.

O perigo de dano concreto é evidente, eis que o Juiz singular deferiu o sequestro de soja pertencente à Agravante, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da decisão objurgada.

Para reconhecer a nulidade dos atos processuais exige-se a comprovação do manifesto prejuízo pela parte interessada, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todo o produto de soja vinculado a CPR de propriedade da Agravante foi colhido por ela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROGENEAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI,
na qualidade de terceiro interessado, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da
Carta Precatória
n.o 1000140-75.2022.8.11.0030 oriunda de Ação de Execução, movida pela empresa
INTEGRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
em face de
ROBSON ARGEL RAMOS
, determinou que o ato constritivo recaísse sobre os grãos produzidos na Fazenda Essência.

Inconformada, a Agravante afirma que os grãos cultivados sobre o imóvel rural denominado de “Fazenda Essência” são de sua propriedade, por força da CPR – Cédula de Produto Rural no 3/2021-2022, na qual o Agravado Robson Argel Ramos se comprometeu a entregar 1.800.000kg (um milhão e oitocentos mil quilos) de soja referente à safra 2021/2022.

Afirma que o Juiz singular/Juízo Deprecado extrapolou os limites da Carta Precatória ao permitir o sequestro sobre a lavoura em questão, eis que o Juízo Deprecante já havia se pronunciado acerca da impossibilidade de sequestro sobre os bens cultivados na “Fazenda Essência”.

Assevera que o seu direito de preferência, também, foi reconhecido nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n° 1000126-91.2022.8.11.0030 ajuizada em face do Agravado Robson Argel Ramos, onde obteve medida liminar de sequestro sobre os grãos cultivados na “Fazenda Essência”, por força da CPR no 3/2021-2022.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à ordem de sequestro sobre os grãos produzidos na Fazenda Essência garantindo-lhe o direito de colheita dos grãos e depósito em seu favor na qualidade de fiel depositário.

No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a medida liminar e anular o ato judicial proferido pelo Juízo Deprecado que extrapolou os limites da determinação do Juízo Deprecante.

O pedido liminar foi deferido e suspensa a decisão recorrida (ID. 121735497).

A Agravada/Exequente Integra Soluções Agrícolas Ltda. informou que não se opõe ao pedido da Agravante e requereu a perda do objeto do recurso (ID. 128610191).

A Agravante, por sua vez, pleiteou o processamento do Agravo de Instrumento e anulação da decisão atacada (ID. 129838692).

Eis o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso extraído de decisão proferida na
Carta Precatória
oriunda dos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, no 0003649-80.2022.16.0001, ajuizada pela Agravada/Exequente
INTEGRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
em face do Agravado/Executado
ROBSON ARGEL RAMOS
.

Foi expedida Carta Precatória para o sequestro de 61.710 sacas de 60 kg de soja em grãos de propriedade exclusiva do Agravado/Executado Robson Argel Ramos, a ser cumprido em armazéns, cooperativas ou em depositários de grãos nas Comarcas de Cláudia, Itaúba, Marcelândia, Itanhangá e Nobres.

De acordo com os autos, parte do sequestro recaiu sobre a colheita produzida na Fazenda Essência situada na cidade de Nobres/MT; contudo, os grãos desta lavoura já estavam vinculados a terceiro, por força da CPR
3/2021-2022 que pertence à Agravante.

Diante disso, a Agravante, na qualidade de terceiro prejudicado, anunciou nos autos da Carta Precatória, bem como perante o Juízo Deprecante o direito de excutir o produto de soja cultivado exclusivamente na “Fazenda Essência”, por força da CPR – Cédula de Produto Rural no 3/2021-2022, na qual o Agravado Robson Argel Ramos se comprometeu a entregar 1.800.000kg (um milhão e oitocentos mil quilos) de soja referente à safra 2021/2022
e requereu a desconstituição da ordem de sequestro.

Sobreveio a decisão do Juízo Deprecante, determinando que o sequestro de grãos de soja em benefício da Exequente/Agravada Integra Soluções recaísse somente sobre as outras lavouras de propriedade do Executado Robson Argel Ramos,
exceto
no produto diretamente colhido na “Fazenda Essência”, pois estes grãos estavam vinculados à CPR da Agravante. Essa nova decisão foi juntada aos autos da Carta Precatória para conhecimento do Juízo Deprecado.

Inobstante a decisão do Juízo Deprecante, o Juiz singular/Juízo Deprecado, em sentido contrário, permitiu que a ordem de sequestro recaísse em todas lavouras de propriedades do Executado/Agravado Robson Argel,
inclusive
no produto de soja colhido na "Fazenda Essência". O Julgador, por fim, determinou o depósito dos grãos, ficando o armazém impedido de vender/entregar/ceder os grãos sequestrados/arrestados, sem determinação do Juízo.

Inconformada, a Agravante/terceiro interpôs este Instrumental asseverando, em síntese, que o Juízo Deprecado extrapolou os limites da Carta Precatória ao permitir que a ordem de sequestro em benefício da Exequente Integra Soluções recaísse sobre os grãos produzidos na "Fazenda Essência", ao argumento de que o produto de soja especificamente dessa lavoura lhe pertencia.

Feita breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal.

De acordo com o artigo 18 da Lei
8.929/94, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente (Agravado/Executado), de modo que os bens objeto da constrição não podem ser penhorados.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que, equivocadamente, o Julgador determinou que o ato constritivo recaísse sobre os grãos cultivados na “Fazenda Essência", cujo produto já estava vinculado a terceiro.

Ficou comprovado que
parte do produto objeto do sequestro
já estava comprometido desde a sua origem por meio do negócio jurídico firmado entre a Agravante/terceiro e o Agravado/Executado Robson Argel Ramos, por força da CPR – Cédula de Produto Rural no 3/2021-2022.

Logo, essa circunstância confere plausibilidade ao direito invocado, bem como deixa evidente o perigo de dano concreto suscitado pela Agravante, uma vez que o Juiz singular determinou que o ato constritivo recaísse sobre a lavoura “Essência”, cujo produto pertencia à Agravante/terceiro.

Portanto, a decisão comporta reparos para suspender a ordem de sequestro somente no que tange ao crédito que pertence à Agravante e, via de consequência, reconhecer que a Agravante, na qualidade de terceiro, tem direito de preferência em excutir o produto de soja da lavoura Essência até o limite de seu crédito na quantidade de 1.800.000kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de soja.

Por fim, a Agravante afirma que

a decisão agravada proferida pelo Juiz Deprecado, por ter extrapolado os limites da Carta Precatória, deve ser anulada.

De fato, a competência do Juízo deprecado está limitada ao cumprimento das determinações contidas na Carta Precatória, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural, pois é mero executor dos atos processuais deprecados.

Na hipótese, em sentido contrário ao que foi determinado pelo Juiz Deprecante, o Juiz Deprecado determinou que a ordem de sequestro recaísse sobre o produto cultivado na lavoura da "Fazenda Essência", ou seja, excedeu às determinações da Carta Precatória.

Essa decisão extrapolou os limites da Carta Precatória, pois desconsiderou que os grãos produzidos naquela lavoura na quantidade de 1.800.000kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) pertencia à Agravante/Terceiro.

Convém ressaltar que para reconhecimento da nulidade, deve a parte interessada demonstrar o manifesto prejuízo, o que, ao meu ver, não ficou demonstrado no caso em exame.

Extrai-se da Ação Principal que a própria Agravada/Exequente, após a decisão liminar neste Agravo, pugnou pela devolução dos grãos pertencentes à Agravante/Terceiro (ID. 80900244).

Posteriormente, foi anunciado nos autos deste Instrumental que a Agravante/terceiro obteve êxito e colheu a integralidade dos grãos produzidos na Fazenda Essência que estavam vinculados à CPR – Cédula de Produto Rural no 3/2021-2022, e por isso não vislumbro motivo razoável para anular a decisão agravada, sem a devida demonstração de lesão ao seu direito.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – REVOLVIMENTO DE QUESTÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA – NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNICA – FINALIDADE DO ATO PROCESSUAL ALCANÇADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Não caracteriza inovação recursal o revolvimento de tese já aventada no juízo de origem. Inviável a pronúncia de nulidade de ato processual quando alcançada sua finalidade, bem como não constatado efetivo prejuízo à parte. (TJ-MG – AI: 1488176-98.2021.8.13.0000, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/04/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022).

Diante dessas considerações,
Dou Parcial

Provimento
ao recurso, reformo a decisão objurgada e suspendo tão somente a ordem de sequestro da soja colhida na “Fazenda Essência”, em razão do direito de preferência da Agravante/Terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022